Tribunal: TJPA
Processo: 0809617-81.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809617-81.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: FRANCISCO BORGES LOPES JUNIOR, ANDREIA RODRIGUES LOPES

AGRAVADO: MARIA ALICE DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES RESTRITAS DO ART.1.022 DO CPC/15. VERIFICADA A EXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE. NECESSÁRIA A FIXAÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de Embargos de Declaração, que, no presente caso, só se dá nas hipóteses taxativas elencadas no art.1022 do CPC, ou seja, somente diante de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no
decisum
é que pode a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

II – No presente caso, quando a embargante afirma haver obscuridade, verifico que merece prosperar tais alegações, pois entendo como necessário a fixação de astreintes, a fim de evitar dúvidas perante o Juiz Primevo e as partes acerca do limite estabelecido.

III - Sendo assim, observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo como prudente fixar o valor de R$30.000,00 (TRINTA MIL REAIS).

Concluo, então, estarmos diante de situação que enseje a oposição dos Embargos de Declaração, para que seja eximida toda obscuridade.

IV - CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos e DOU-LHES PROVIMENTO, reformando o Acórdão no sentido de integralizar a fixação das astreintes.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º0809617-81.2023.8.14.0000

EMBARGANTE: FRANCISCO BORGES LOPES JUNIOR E OUTRO

ADVOGADO: LANA CLÁUDIA LUCENA DA CUNHA FILO CREÃO

EMBARGADO: MARIA ALICE DA SILVA SANTOS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FRANCISCO BORGES LOPES JUNIOR e outro em face do Acórdão que Deu Provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de MARIA ALICE DA SILVA SANTOS.

Aduz o embargante que o referido Acórdão seria obscuro.

Alega que o acórdão restou omisso e não fixou o teto da astreintes, ficando subentendido que o mesmo seria no valor de R$30.000.00 (Trinta Mil reais), conforme restou postulado na petição de interposição de agravo.

Informa que a referida fixação torna-se importante a fim de evitar dúvida perante o juízo de piso acerca do limite estabelecido por este Egrégio Tribunal com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade evitando com isso critérios subjetivos e a interpretação equivocada do acórdão.

Por fim, requer o provimento do recurso.

Consta Certidão às Id.19411085 informando que decorreu o prazo sem que tenham sido apresentadas as contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do plenário virtual com pedido de julgamento.

Belém, de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FRANCISCO BORGES LOPES JUNIOR e outro em face do Acórdão que Deu Provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de MARIA ALICE DA SILVA SANTOS.

A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de Embargos de Declaração, que, no presente caso, só se dá nas hipóteses taxativas elencadas no art.1022 do CPC, ou seja, somente diante de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no
decisum
é que pode a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

Nos dizeres de Freddie Didier Junior: “
Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo
”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248).

Quando o legislador previu a figura dos Embargos de Declaração, estabelecendo as hipóteses taxativas acima elencadas, previu a necessidade de aperfeiçoar uma decisão contraditória em seu próprio bojo.

No presente caso, quando a embargante afirma haver obscuridade, verifico que merece prosperar tais alegações, pois entendo como necessário a fixação de astreintes, a fim de evitar dúvidas perante o Juiz Primevo e as partes acerca do limite estabelecido.

Sendo assim, observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo como prudente fixar o valor de R$30.000,00 (TRINTA MIL REAIS).

Concluo, então, estarmos diante de situação que enseje a oposição dos Embargos de Declaração, para que seja eximida toda obscuridade.

Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos e DOU-LHES PROVIMENTO, reformando o Acórdão prolatado no que diz a fixação das astreintes.

É como voto.

Belém, de de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 14/11/2024